Tribunal: TJSP
Processo: 1037715-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada no atraso de 25 horas no embarque do autor no segundo trecho (escala) de viagem internacional - ação procedente com apelo da requerida - inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia em se tratando de indenização por dano moral - precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) – defesa da requerida fundada na alegação de que

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada no atraso de 25 horas no embarque do autor no segundo trecho (escala) de viagem internacional - ação procedente com apelo da requerida - inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia em se tratando de indenização por dano moral - precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) – defesa da requerida fundada na alegação de que o atraso decorreu de "questões técnicas inesperadas", o que não caracteriza motivo de força maior, mas "fortuito interno" que se insere no risco da atividade – responsabilidade objetiva da prestadora de serviço – dano moral caracterizado – indenização fixada com moderação – demanda procedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037715-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION - COPA, é apelado GABRIEL
SOARES MIRANDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso da requerida e, no tocante aos honorários advocaticios, por maioria, foram
fixados em 15% do valor da condenação, vencido o 2o Desembargador que declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E
MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037715-89.2019.8.26.0100
Apelante: Companhia Panamenha de Aviacion - Copa
Apelado: Gabriel Soares Miranda
Comarca: São Paulo
Voto no 36.180
*DANOS MORAIS transporte aéreo - pretensão fundada no
atraso de 25 horas no embarque do autor no segundo trecho
(escala) de viagem internacional - ação procedente com apelo
da requerida - inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia em
se tratando de indenização por dano moral - precedente do STJ
em incidente de recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) defesa da
requerida fundada na alegação de que o atraso decorreu de
“questões técnicas inesperadas”, o que não caracteriza motivo
de força maior, mas “fortuito interno” que se insere no risco da
atividade responsabilidade objetiva da prestadora de serviço
dano moral caracterizado indenização fixada com moderação
demanda procedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais, ajuizada por GABRIEL SOARES MIRANDA em face de
COPA - COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION, tendo em vista o
atraso de 25 horas no voo internacional do autor, partindo
de Nova Iorque/EUA com destino a Guarulhos/BRA.
2. Segundo o autor, ao chegar na cidade do
Panamá/PAN, onde estava prevista a escala, foi informado
que o segundo trecho da viagem (escala) estava cancelado,
o que efetivamente ocorreu pois só embarcou para Guarulhos
no dia seguinte, sendo que nesse período não teve nenhum
tipo de assistência da requerida. Pretende o recebimento
de indenização no valor de R$15.000,00.
3. A r. sentença de fls. 101/108 julgou
procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento
de R$10.000,00, corrigidos monetariamente a partir do
arbitramento
(Súm.
362/STJ)
e
acrescido
de
juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios desde o evento danoso (Súm. 54/STJ). Por fim,
imputou a ela o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.
4.
Apelou
a
requerida
(fls.
110/120),
pugnando pela solução do caso conforme as diretrizes da
Convenção de Varsóvia, que se sobrepõe ao CDC em virtude
de sua especificidade. Assim, de rigor o reconhecimento da
excludente de responsabilidade prevista no art. 19 da
Convenção, que determina que o transportador não será
responsabilizado
quando
demonstrar
que
adotou
as
providências necessárias para evitar o dano decorrente do
atraso. Pretende ainda a aplicação do art. 29 do mesmo
diploma
legal,
que
determina
que
a
indenização
eventualmente arbitrada não deve ter caráter punitivo.
Alegou que o autor não faz jus ao recebimento de
indenização porque o cancelamento do voo decorreu de
motivo de força maior, anotando que empreendeu todos os
esforços possíveis para preservar a integridade física do
autor e dos demais passageiros. Ademais, “o mero
inadimplemento contratual ou até de norma legal, por si
só, não é causa apta a gerar indenização moral, sendo
necessário
o
acréscimo
de
circunstâncias
concretas
efetivamente capazes de produzir lesão moral de alguma
relevância
na
pessoa”
(fls.
116).
Caso
mantida
a
procedência da ação, pugnou pela redução do quantum
indenizatório e, por fim, requereu o carreamento da
sucumbência em partes iguais, tendo em vista a sucumbência
recíproca.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 124/129). Os autos subiram em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento. No
que concerne à Convenção de Varsóvia, embora o STF, no RE
no 636.331/RJ com repercussão geral (Tema 210), tenha
decidido que “nos termos do art. 178 da Constituição da
República,
as
normas
e
os
tratados
internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor”, o voto do Relator, MINISTRO GILMAR MENDES,
ressalvou
que:
“a
limitação
imposta
pelos
acordos
internacionais alcança tão somente a indenização por dano
material e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se porque a disposição do art. 22 não faz
qualquer referência à reparação por dano moral e também
porque
a
imposição
de
limites
quantitativos
preestabelecidos não parece condizente com a própria
natureza do bem jurídico tutelado nos casos de reparação
por dano moral...” (STF, RE 636.331/RJ, REL. MIN. GILMAR
MENDES, j. 25.5.2017).
7. No mais, incontroversa a aquisição de
passagem área pelo autor para o dia 4.3.19, saindo de Nova
York/EUA, com escala no Panamá/PAN e destino final em
Guarulhos/BRA, bem como o atraso de 25 horas na escala
Panamá-Guarulhos,
a
discussão
fica
adstrita
à
responsabilida-de da requerida pelo transtorno sofrido
pelo autor.
8. Ocorre que a requerida se limitou a
consignar que não pode ser responsabilizada porque o
atraso decorreu de “questões de técnicas inesperadas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(item 7 da contestação - fls. 33) e “motivo de força
maior” (razões recursais fls. 115), juntando ainda print
de tela de computador tirado de seu sistema interno onde
consta “EVENTO: CANCELACIÓN” e “MOTIVO: MOTIVOS TÉCNICOS”
(fls. 34 e 115), o que não é suficiente para embasar a
improcedência do pedido, não só porque não especificadas
as referidas questões técnicas, mas principalmente porque
ainda que comprovadas não poderiam ser consideradas motivo
de força maior, mas apenas “fortuito interno” que se
insere no risco da atividade, não afastando portanto o
dever de indenizar. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de
indenização por danos materiais e morais

Sucessivos atrasos de voos, perda de conexão
pelo passageiro e pernoite sem bagagem

Alegada necessidade de manutenção da aeronave
que
constitui
fortuito
interno,
sendo
abarcada pelo risco da atividade Falha na
prestação de serviços
Responsabilidade da
companhia aérea nos termos dos artigos 6o,
inciso VI e 14 do Código de Defesa do
Consumidor
Dano moral caracterizado

Sentença que condenou a companhia aérea no
pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$10.000,00 Valor fixado de forma
adequada em vista das circunstâncias do caso
concreto Sentença de procedência mantida
Recurso não provido.” (TJSP, Apelação no
1099900-03.2018.8.26.0100
São Paulo, 19a
Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2019,
Rel. DANIELA MENEGATTI MILANO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. Por fim, no que concerne ao dano moral,
restou
caracterizado
ante
o
evidente
constrangimento
causado pelo atraso de 25 horas para concluir a viagem
(dano in re ipsa). Por fim, fica mantido o quantum
indenizatório eis que suficiente para compensar o autor
sem acarretar enriquecimento indevido, bem como por estar
em consonância com o que vem sendo arbitrado por esta
Câmara em casos análogos.
10.
Diante
desse
quadro,
permanece
a
sentença conforme lançada, majorando-se a verba honorária
devida pela requerida para 15% do valor da condenação
consoante o art. 85, §11, do CPC.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1037715-89.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia Panamenha de Aviacion - Copa
Apelado: Gabriel Soares Miranda
VOTO No: 43637
APEL.No: 1037715-89.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE. : COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION COPA
APDO. : GABRIEL SOARES MIRANDA
JUÍZA : JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria,
este no sentido de se negar provimento ao Recurso da companhia aérea
demandada, o que se deu nos limites que vem estampado no Voto contudo do
V. Acórdão, este que foi proferido pelo Ilustre Desembargador Jovino de Sylos,
dele divirjo parcialmente, sempre respeitando o posicionamento adotado por
meus pares, mas apenas e tão somente no que diz respeito a definição dos
honorários recursais.
Assim entendo, porque sob minha ótica, e em atenção ao
conjunto dos autos, que a majoração da verba honorária deveria atingir ao
percentual máximo de 20% incidente sobre o valor total da condenação, esta
que foi fixada na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se tem em
atenção ao preceito indicado no artigo 85, §11, do CPC de 2015. Justifico
minha posição diante do fato de que foram apresentadas contrarrazões pelos
Procuradores do ocupante do polo ativo (fls. 124/129), bem como porque foi
por eles desenvolvida sustentação oral, naturalmente em Sessão de
Julgamento, conforme manifestação apresentada pela Advogada Bianca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nascimento Lara Campos (fls. 146/148), aspectos estes que dão conta, não
somente do trabalho adicional que foi por eles apresentado, mas
principalmente do tempo exigido para a execução do serviço complementar, o
que denota, ademais, o elevado grau de zelo profissional justificador da melhor
redefinição da verba honorária, conforme exigência que vem indicada pelo §2o,
do artigo em questão.
Diante de tal realidade, e ao contrário do entendimento da
D. Maioria, me posiciono no sentido de reconhecer que a verba honorária
deveria ser majorada para 20% do valor total da condenação, assim
procedendo nos termos do Voto vencido que ora declaro, acompanhando, no
mais, meus pares, com relação a rejeição do Apelo que foi interposto pela
empresa aérea demandada.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
12500C57
7
8
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
12AAF824
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037715-89.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.